Tribunal: STF
Processo: MS 23960
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-20
Data de publicação: 2001-09-20

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO.  QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DO ATO. PRECEDENTES.
1.      Os poderes de investigação próprios das autoridades
judiciárias de que as CPIs são constitucionalmente investidas
(CF, artigo 58, § 3º) não são absolutos. Imprescindível a
fundamentação dos atos que ordenam a quebra dos sigilos
bancários, fiscais e telefônicos, visto que, assim como os atos
judiciais são nulos se não fundamentados, assim também os das
comissões parlamentares de inquérito.
2.      A legitimidade da medida excepcional deve apoiar-se
em fato concreto e causa provável, e não em meras conjecturas e
generalidades insuficientes para ensejar a ruptura da
intimidade das pessoas (CF, artigo 5º, X).
        Segurança concedida.